Tribunal: TJBA
Processo: 0507972-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507972-53.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMIRO SANTOS Advogado(s): SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUMENTO SALARIAL CONCEDIDO DE FORMA AMPLA E GERAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 736/STJ. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO CONFIRMADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reanálise em sede de juízo de retratação de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para reconhecer o direito do autor à complementação da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contrariou o entendimento fixado no Tema 736/STJ, ao admitir o recálculo da complementação de aposentadoria com base em valores recebidos pelos empregados da ativa; e (ii) saber se os aumentos salariais concedidos de forma generalizada configuram reajuste salarial com previsão no regulamento do plano, legitimando sua incorporação aos benefícios de complementação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 736/STJ veda a incorporação de vantagens remuneratórias não previstas no regulamento dos planos fechados de previdência patrocinados por entes públicos, com base no princípio da capitalização. 4. No caso concreto, os reajustes perseguidos foram concedidos de forma ampla e geral, e encontram previsão expressa no art. 41 do regulamento do plano da Petros, que assegura a paridade entre ativos e aposentados. 5. Não se trata, portanto, de concessão de vantagem nova ou eventual, mas de reajuste legítimo, com amparo normativo e aplicável aos benefícios em manutenção. 6. A ausência de comprovação da mora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Retratação não exercida e acórdão confirmado integralmente pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507972-53.2017.8.05.0001, em que figuram como Recorrente FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como Recorrido ALMIRO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E CONFIRMAR O ACÓRDÃO pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.